Tribunal: TJES
Processo: 5004934-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PATRIMÔNIO RESGATÁVEL DO PARTICIPANTE. ERRO DE FATO PARCIALMENTE CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar, em liquidação de sentença, a retificação dos cálculos dos expurgos inflacionários, com afastamento da incidência de correção monetária sobre contribuições patronais e limitação às contribuições pessoais dos participantes. Os embargantes sustentam erro de fato quanto à compreensão do título executivo e da petição inicial, bem como contradição, violação à coisa julgada e ao art. 509, § 4º, do CPC, requerendo a reforma do julgado para manutenção integral da decisão liquidatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao limitar a base de cálculo da correção monetária apenas às contribuições pessoais dos participantes; e (ii) estabelecer se há contradição interna, violação à coisa julgada ou ofensa ao art. 509, § 4º, do CPC a justificar a modificação integral do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado adota premissa incompleta ao afirmar que a correção monetária incide exclusivamente sobre a Conta de Participante, sem considerar a disciplina específica do Regulamento do Plano II sobre a composição do patrimônio resgatável.

O art. 33 do Regulamento do Plano II estrutura o patrimônio individual em Conta de Participante, Conta de Patrocinadora e Conta de Contribuições Portadas, mas a definição do que é resgatável exige leitura conjugada com a norma específica do resgate.

O regramento do plano estabelece que o resgate compreende a integralidade da Conta de Participante, as subcontas Extraordinária e Saldo Inicial da Conta de Patrocinadora e, apenas em hipóteses específicas e de forma proporcional, a subconta Normal, não alcançando indistintamente toda contribuição patronal.

A base de cálculo da correção monetária deve observar a extensão do patrimônio juridicamente resgatável do participante, razão pela qual se corrige a premissa adotada no acórdão sem ampliar indevidamente o título executivo.

Não há contradição interna no julgado após o saneamento do erro de fato, pois o inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida à controvérsia não configura vício integrativo.

Não há violação à coisa julgada nem ao art. 509, § 4º, do CPC, porque a liquidação deve respeitar os limites do pedido e do título executivo, sem restringi-lo indevidamente, mas também sem incluir parcelas patronais não abrangidas pelo regulamento do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração admitem acolhimento parcial para correção de erro de fato relativo à base de cálculo dos expurgos inflacionários na liquidação de sentença. 2. A correção monetária incide sobre as parcelas que integram o patrimônio juridicamente resgatável do participante, na forma do regulamento do plano, e não apenas sobre contribuições pessoais nem sobre toda e qualquer contribuição patronal. 3. A ausência de contradição interna e de ofensa à coisa julgada ou ao art. 509, § 4º, do CPC impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. 4. Na hipótese, a base de cálculo deve observar a estrutura do art. 33 c/c art. 53 do Regulamento do Plano II, incidindo sobre a Conta de Participante e as subcontas Extraordinária e Saldo Inicial da Conta de Patrocinadora, mantida a exclusão da subconta Normal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 509, § 4º; Regulamento do Plano II, arts. 33, 53 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP nº 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004934-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

AGRAVADO: ADRIANY RIBEIRO COUTINHO e outros (18)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PATRIMÔNIO RESGATÁVEL DO PARTICIPANTE. ERRO DE FATO PARCIALMENTE CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar, em liquidação de sentença, a retificação dos cálculos dos expurgos inflacionários, com afastamento da incidência de correção monetária sobre contribuições patronais e limitação às contribuições pessoais dos participantes. Os embargantes sustentam erro de fato quanto à compreensão do título executivo e da petição inicial, bem como contradição, violação à coisa julgada e ao art. 509, § 4º, do CPC, requerendo a reforma do julgado para manutenção integral da decisão liquidatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao limitar a base de cálculo da correção monetária apenas às contribuições pessoais dos participantes; e (ii) estabelecer se há contradição interna, violação à coisa julgada ou ofensa ao art. 509, § 4º, do CPC a justificar a modificação integral do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado adota premissa incompleta ao afirmar que a correção monetária incide exclusivamente sobre a Conta de Participante, sem considerar a disciplina específica do Regulamento do Plano II sobre a composição do patrimônio resgatável.

O art. 33 do Regulamento do Plano II estrutura o patrimônio individual em Conta de Participante, Conta de Patrocinadora e Conta de Contribuições Portadas, mas a definição do que é resgatável exige leitura conjugada com a norma específica do resgate.

O regramento do plano estabelece que o resgate compreende a integralidade da Conta de Participante, as subcontas Extraordinária e Saldo Inicial da Conta de Patrocinadora e, apenas em hipóteses específicas e de forma proporcional, a subconta Normal, não alcançando indistintamente toda contribuição patronal.

A base de cálculo da correção monetária deve observar a extensão do patrimônio juridicamente resgatável do participante, razão pela qual se corrige a premissa adotada no acórdão sem ampliar indevidamente o título executivo.

Não há contradição interna no julgado após o saneamento do erro de fato, pois o inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida à controvérsia não configura vício integrativo.

Não há violação à coisa julgada nem ao art. 509, § 4º, do CPC, porque a liquidação deve respeitar os limites do pedido e do título executivo, sem restringi-lo indevidamente, mas também sem incluir parcelas patronais não abrangidas pelo regulamento do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração admitem acolhimento parcial para correção de erro de fato relativo à base de cálculo dos expurgos inflacionários na liquidação de sentença. 2. A correção monetária incide sobre as parcelas que integram o patrimônio juridicamente resgatável do participante, na forma do regulamento do plano, e não apenas sobre contribuições pessoais nem sobre toda e qualquer contribuição patronal. 3. A ausência de contradição interna e de ofensa à coisa julgada ou ao art. 509, § 4º, do CPC impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 509, § 4º; Regulamento do Plano II, arts. 33, 53 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP nº 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos
p
or

ADRIANY RIBEIRO COUTINHO
e outros

em face d
o acórdão de evento ID n. 15884105, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, que
deu
provimento
ao agravo de instrumento interposto por
ENERPREV PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
, para determinar a retificação dos cálculos apresentados em liquidação de sentença, afastando a incidência de índices de correção monetária sobre as contribuições patronais, limitando-a às contribuições pessoais dos participantes.

N
as razões recursais acostadas
de
evento ID n. 16187159
, os embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que o título executivo teria delimitado a incidência dos índices apenas sobre determinadas parcelas, quando, na verdade, o comando transitado em julgado faria menção apenas aos índices de correção, sem especificar sobre quais verbas deveriam recair;
(II)
houve equívoco ao consignar que o pedido inicial se restringia às contribuições pessoais, pois a exordial utilizou as expressões “reservas de poupança” e “total”, o que abrangeria tanto as contribuições vertidas pelos autores quanto aquelas efetuadas pela patrocinadora em favor deles;
(III)
a interpretação adotada no acórdão recorrido teria implicado violação à coisa julgada e à vedação contida no art. 509, § 4º, do CPC, ao restringir indevidamente o alcance do título executivo;
(IV)
casos sanados os apontados erros de fato, o resultado do julgamento deveria ser alterado, com a negativa de provimento ao agravo de instrumento.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para manter integralmente a decisão proferida na fase de liquidação.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no evento ID n. 17849706, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO

No mérito, após detida reanálise da moldura fática e normativa delineada nos autos, entendo que assiste razão parcial aos embargantes, exclusivamente no que se refere à necessidade de correção da premissa adotada quanto à composição da base de cálculo dos expurgos inflacionários.

Sustentam os recorrentes que o Colegiado teria partido da premissa de que o pedido inicial se restringia às contribuições pessoais dos participantes, quando, a seu ver, a petição inaugural, ao utilizar expressões como “reserva de poupança” e “total”, abrangeria também parcelas vertidas pela patrocinadora.

Com efeito, a decisão embargada partiu da compreensão de que as contribuições patronais, por possuírem natureza mutualista, não se incorporariam, em nenhuma hipótese, ao patrimônio individual do participante para fins de resgate. Ocorre que o Regulamento do Plano de Benefícios II estabelece disciplina mais específica acerca da composição das contas individuais.

Nos termos do art. 33, o patrimônio individual do participante é estruturado em:
(i)
Conta de Participante, formada pelas contribuições pessoais e pela reserva de poupança oriunda do plano anterior;
(ii)
Conta de Patrocinadora, subdividida em subcontas Normal, Extraordinária e Saldo Inicial; e
(iii)
Conta de Contribuições Portadas.

Todavia, o art. 33, por si só, não define integralmente o que é resgatável. A delimitação do resgate decorre da leitura conjugada desse dispositivo com a norma específica que disciplina o instituto, qual seja, o art. 64 do Regulamento do Plano II.

À luz desse regramento, o resgate compreende: a integralidade da Conta de Participante; as subcontas Extraordinária e Saldo Inicial da Conta de Patrocinadora; e, apenas em hipóteses específicas e de forma proporcional, a subconta Normal da Conta de Patrocinadora, observados os requisitos estabelecidos no § 1º do art. 64. De outro lado, os recursos portados não se submetem ao resgate.

Desse modo, a premissa anteriormente adotada, no sentido de que a correção monetária poderia incidir exclusivamente sobre a Conta de Participante, merece reparo, pois desconsiderou que o próprio regulamento inclui, no patrimônio resgatável do participante, determinadas parcelas alocadas na Conta de Patrocinadora.

Por conseguinte, o alegado erro de fato deve ser acolhido em parte, a fim de esclarecer que a base de cálculo da correção monetária deve observar a extensão do patrimônio juridicamente resgatável, tal como definido no regulamento do plano.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

No mais,
não prosperam as alegações dos embargantes.

A contradição apta a justificar o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, isto é, aquela verificada entre as premissas e a conclusão adotadas no próprio
acórdão
. Não se confunde com o mero inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica conferida à controvérsia.

No caso, uma vez sanada a premissa acima indicada, não subsiste vício de contradição interna a justificar a integral modificação do resultado do julgamento.

Também não procede a alegação de ofensa à coisa julgada ou de violação ao art. 509, § 4º, do CPC.

O título executivo judicial condenou a ENERPREV ao pagamento dos índices de correção expostos na peça vestibular. A liquidação, portanto, deve observar rigorosamente os limites do que foi postulado e do que efetivamente restou decidido, sem ampliação indevida do objeto da condenação.

Assim, embora não seja correta a limitação da base de cálculo apenas às contribuições pessoais dos participantes, também não se mostra juridicamente admissível a inclusão indistinta de toda e qualquer contribuição patronal. O regulamento do plano não autoriza semelhante conclusão, pois delimita, de modo expresso, quais parcelas integram o patrimônio resgatável do participante e em que medida isso ocorre.

Não se admite a utilização dos embargos como sucedâneo recursal destinado à rediscussão dos fundamentos jurídicos adotados. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023).

Assim, verifica-se que os embargos, embora formalmente amparados na alegação de vício integrativo, buscam, em larga medida, a revisão do entendimento adotado no julgamento do agravo, providência incompatível com a natureza excepcional do recurso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para sanar o erro de fato apontado apenas para determinar que a base de cálculo dos expurgos inflacionários observe a estrutura do art. 33 c/c art. 53 do Regulamento do Plano II, incidindo sobre a Conta de Participante e as subcontas Extraordinária e Saldo Inicial da Conta de Patrocinadora, mantendo-se a exclusão da subconta Normal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Realço, por conseguinte, que a reanálise dos fundamentos fáticos e normativos demonstra que a pretensão dos embargantes merece acolhimento parcial. O ponto central da controvérsia reside na premissa utilizada pela decisão anterior quanto à base de cálculo dos expurgos inflacionários.

Havia prevalecido o entendimento de que apenas as contribuições pessoais do participante seriam passíveis de correção, sob a lógica de que as verbas patronais teriam natureza estritamente mutualista. Contudo, o exame do
Regulamento do Plano de Benefícios II
revela uma disciplina mais detalhada.

Embora o
art. 33
segrege as contas, é a leitura combinada com o
art. 64
que define o que é, de fato, resgatável. Segundo essas normas, o patrimônio disponível para resgate não se restringe à
Conta de Participante
, mas inclui também as subcontas "Extraordinária" e "Saldo Inicial" da
Patrocinadora
, além da subconta "Normal" (observada a proporcionalidade do tempo de serviço).

Portanto, ao mencionar a "totalidade" da "reserva de poupança", a petição inicial abarcou todo o montante que o regulamento permite resgatar. Diante disso, impõe-se o reconhecimento do erro de fato para esclarecer que a correção monetária deve incidir sobre a extensão total do patrimônio juridicamente resgatável, conforme os critérios fixados no regulamento do plano.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.